Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA No 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. No presente caso, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e descumprimento de medidas protetivas (art. 121, § 2o, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
2. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva, se não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação, mormente quando a gravidade dos crimes cometidos pelo paciente e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a periculosidade do agente, recomendando que se mantenha a segregação antecipada para garantia da ordem pública.
3. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, in casu, já fora determinada a expedição de carta de guia, de modo a assegurar o recolhimento do réu em estabelecimento prisional correspondente ao regime semiaberto estabelecido na sentença.
4. Inexiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a sentença transitou em julgado e o processo se encontra em fase de execução penal, sendo aplicável o enunciado da Súmula no 52 do colendo STJ.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.